Tribunal: TJSP
Processo: 2289521-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO INDEFERINDO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. Caso em que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Probabilidade de acolhimento do recurso, ante a possibilidade de os créditos terem sido ofertados em Execução Fiscal, bem como

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO INDEFERINDO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. Caso em que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Probabilidade de acolhimento do recurso, ante a possibilidade de os créditos terem sido ofertados em Execução Fiscal, bem como existência de risco de dano pelo envio dos valores ao Juízo da Recuperação Judicial. Decisão de indeferimento reformada. Recurso provido.